Tribunal: TJDFT
Processo: 0007378-07.2001.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
DESPACHO Os alvarás acostados nas fls. 265/271 - ID 8183875 comprovam os pagamentos dos créditos inscritos no presente Precatório. Assim, cumpra-se a sentença de fls. 228/234 – ID 8183875, remetendo-se os autos ao arquivo. Por fim, promova-se a baixa do nome do(a)s credor(a)s EDMILSON DOS SANTOS SILVA, ROMILDA ALVES PONCE e JOSÉ EDIBERTO MOURÃO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto